Tribunal: CARF
Processo: 15504.015263/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.015263/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.769 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
SINALMIG - CONSTRUÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAT.
O fornecimento de alimentação in natura aos segurados empregados não
integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
DIÁRIAS. AJUDA DE CUSTO.
Para a isenção do pagamento das diárias e ajuda de custo, cabe ao contribuinte
a comprovação de que o referido pagamento está de acordo com as condições
legais de isenção.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário incidente sobre
valores de alimentação e de cestas básicas fornecidas aos empregados sem a devida inscrição no
Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Douglas Kakazu
Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Débora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.015263/2009-66
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.769 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.015263/2009-66

Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente
o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 02-29.663
– 6a Turma da DRJ/BHE, fls. 256 A 260 .
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se de credito lançado pela fiscalização contra o contribuinte acima identificado,
no montante de R$ 249.179,10, consolidado em 22/01/2010. Conforme o Relatório
Fiscal de fls. 29/35, o crédito refere-se às contribuições devidas pela empresa (parte
patronal, contribuições para o financiamento dos benefícios decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho), incidentes sobre valores de alimentação e de cestas básicas
fornecidas aos empregados sem a devida inscrição no Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT, no período de 01/2005 a 12/2006 e contribuição patronal incidente
sobre valores de remuneração paga a pessoas físicas a título de serviços prestados na
condição de autônomos no período de janeiro de 2005 a dezembro de 2006.
Em virtude da edição da Medida Provisória 449, de 04/12/2008, convertida na Lei
11.941, de 27/05/2009 que estipulou novos parâmetros para aplicação de multas por
descumprimento de obrigação acessória e multa relativa a lançamento de ofício, foi
observado o princípio da retroatividade benigna, prevista no artigo 106, inciso II, alínea
"c" do CTN, comparando-se a multa imposta pela legislação vigente à época da
ocorrência dos fatos geradores e a imposta pela legislação superveniente.
Dessa forma, foi aplicada a multa de ofício correspondente à 75% sobre as
contribuições lançadas neste Auto de Infração, conforme previsto no artigo 44, inciso I,
da Lei 9.430, de 27/12/96, nos termos do artigo 35-A da Lei 8.212/91, com a redação
dada pela MP 449/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009.
A ação fiscal foi autorizada pelo Mandado de Procedimento fiscal - MPF n°
0610100.2009.01751 e a documentação foi solicitada através do Termo de Início de
Procedimento Fiscal, fls. 17/18.
O contribuinte foi cientificado do presente Auto de: Infração em 29/01/2010, conforme
assinatura do representante legal às fls. 01 e apresentou defesa em 26/02/2010, fls.
185/217, na qual alega, em síntese o que se segue:
Inicialmente, requer a nulidade da autuação e a realização dc prova pericial técnica
tendo em vista a existência de indícios de erros cometidos pela fiscalização e fragilidade
da fundamentação legal.
Requer a baixa do processo em diligência para fins de reapuração desses lançamentos,
principalmente no que tange à comprovação de que parte dos valores considerados pela
autoridade fiscal relativas aos acertos/adiantamentos das diárias de viagem incluídos
erroneamente pela recorrente na sua conta contábil baixa/adiantamento teriam natureza
indenizatória.
Alega que o fornecimento de alimentação aos trabalhadores da impugnante em suas
próprias dependências não possui natureza retributiva, pois visa apenas viabilizar a
própria prestação de serviços desses seus empregados.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.769 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.015263/2009-66

Alega que o pagamento in natura do auxílio alimentação não possui natureza salarial
esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador- PAT.
Transcreve doutrina para referendar seus argumentos.
O fornecimento de cestas básicas aos empregados não apresenta qualquer natureza
retributiva, pois visava exclusivamente estimular a produtividade e a assiduidade,
possuindo, portanto, caráter indenizatório.
Requer seja reconhecida a natureza eminentemente indenizatória dos valores referentes
ao reembolso de despesas de viagem incluídos erroneamente pela defendente na sua
conta contábil "baixa adiantamento doe" e requer que seja reconhecido que mesmo
quando excedentes a 50% do valor dos salários de seus respectivos beneficiários
empregados, ainda assim o pagamento de tal verba teria caráter indenizatório, não
podendo admitir que venham a integrar o salário em nenhuma hipótese.
Por fim, pretende provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
PARCELAS PAGAS EM DESACORDO COM O PAT.
As parcelas pagas em desacordo com o Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT integram o salário de contribuição
Impugnação improcedente .
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 273 a 289, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar basicamente
as seguintes alegações:
1 - Questionamentos relacionados à suposta irregularidade no fornecimento de
refeições em desacordo com o PAT
Sabido que o PAT tem cunho social, consistindo em um programa de complementação
alimentar no qual o governo, empresa e trabalhadores partilham responsabilidades e tem
como princípio norteador o atendimento ao trabalhador dc baixa renda, melhorando suas
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.769 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.015263/2009-66

condições nutricionais e gerando, consequentemente, saúde, bem-estar e maior
produtividade.
Nesse sentido, foi implantado o PAT na Recorrente, que disponibiliza aos seus
funcionários alimentação in natura. Vale dizer que tal informação não foi considerada
ou de certo ignorada pelo II. Fiscal no lançamento, trazendo grandes prejuízos à
Recorrente, sem qualquer fundamento legal, autuando a empresa em razão da suposta
ausência de recolhimento sobre os valores relativos à alimentação fornecida a seus
empregados.
( ... )
Outro ponto de vital destaque é no que tange a inscrição no PAT. Conforme cabalmente
demonstrado, a contribuição previdenciária não incide sobre o auxílio alimentação in
natura, estado ou não a empresa inscrita no PAT.
Restou amplamente demonstrado que a alimentação fornecida pela Recorrente foi in
natura, sendo realizada nas dependências da empresa.
( ... )
Cumpre lembrar, que em recente alteração do Regulamento Interno do CARF,
promovido pela Portaria do Ministério da Fazenda n° 586/2010, dispôs sobre a
aplicação por este Conselho das matérias pacificadas pelos Tribunais Superiores.
( ... )
Também foi objeto do auto de infração a suposta irregularidade no fornecimento de
cesta-básica, in natura, aos funcionários da Recorrerte, não sendo, para tanto, efetuado
o recolhimento previdenciário.
No entanto, conforme restará demonstrado, nao carece de qualquer vício o fornecimento
de cesta-básica péla Recorrente, por nao configurar salário de contribuição.
Analisando o recurso da contribuinte, percebe-se que a recorrente demonstra a sua
insatisfação em relação à autuação relacionada ao pagamento de auxílio alimentação “in natura”
sob os argumentos de que existem várias decisões judiciais neste sentido que corroboraram com
o seu entendimento.
Apesar do entendimento deste Conselho não ser unânime em relação ao direito
alegado pela contribuinte relacionado ao pagamento do auxílio alimentação “in natura” e
também de não estar vinculado aos pareceres da PGFN, onde há falta de interesse da PGFN de
recorrer de decisões judiciais desfavoráveis em relação à não incidência de contribuições
previdenciárias sobre os valores pagos a título de alimentação in natura, esta turma de
julgamento tem se posicionado no sentido de dar provimento aos recursos dos contribuintes
nestas situações. Por conta disso, vê-se que a recorrente está arrazoada ao solicitar o
cancelamento da autuação relacionada ao pagamento de auxílio alimentação in natura, haja vista
o fato de que não devem incidir contribuições previdenciárias junto a pagamentos relacionados
ao fornecimento de alimentação in natura, perante o PAT.
Portanto, diverge-se da decisão recorrida, pois, apesar de não serem de observação
obrigatórias pelas decisões deste CARF, existem várias decisões judiciais, sem efeitos
vinculantes, que corroboram com as alegações da recorrente, além da existência do parecer
PGFN/CRJ no 2.117/2011, onde orienta os Procuradores da Fazenda Nacional a serem
dispensados de recorrerem em causas similares afetas ao tema.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.769 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.015263/2009-66

Tanto é assim, que a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
reconheceu que o tema encontra-se pacificado no Superior Tribunal de Justiça através do Parecer
PGFN/CRJ/No 2.117/2011, manifestando-se pela edição de ato declaratório da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional que dispensasse a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, bem como de apresentar contestação
acerca da matéria ora abordada, in verbis:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio-alimentação in natura. Nao incidência.
Jurisprudência pacífica no Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da lei n°
10.522. de 19 de julho de 2002. e do Decreto na 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a nao contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos.
Com efeito, foi expedido o Ato Declaratório n.° 03/2011, pelo qual a PGFN ficou
autorizada a não apresentar contestação, interpor recurso, bem como de desistir dos já
interpostos, quanto às ações judiciais
Portanto, entendo que deve ser acatada a solicitação do contribuinte a fim de que
seja excluída da autuação os lançamentos previdenciários efetuados com base na incidência de
contribuições devidas a título de auxílio-alimentação in natura.
A referida exclusão da autuação é baseada no citado parecer PGFN/CRJ no
2.117/2011, onde defende que nas decisões que envolvam o auxílio-alimentação in natura a
PGFN seja dispensada de contestar e recorrer das decisões contrárias.
Destarte, conforme anteriormente mencionado, apesar das decisões deste
Conselho não estarem vinculadas aos pareceres da PGFN e também do entendimento das demais
turmas de julgamento não serem unânimes neste sentido, de acordo com o parecer acima, não
tem por que manter autuação por temas em que a PGFN já se manifestou no sentido de não mais
contestar ou recorrer, devendo portanto, ser acatada esta parte do recurso voluntário no sentido
de que sejam excluídas as autuações sobre auxílio-alimentação in natura, restando, portanto,
neste tópico, razão à recorrente.
2 - Da ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias sobre valores
relativos aos adiantamentos e reembolsos de viagens a seus empregados.
Concessa vertia Ilustres Julgadores, também se encontra insubsistente o auto de
infração ora combatido no que tange a falta de recolhimento previdenciário
supostamente devido pela Recorrente, incidentes sobre valores relativos a
adiantamentos/reembolso fornecidos aos empregados da Recorrente, sobretudo
contabilizados na rubrica ou conta contábil “BAIXA ADIANTAMENTO DOC".
Conforme informações apresentadas pela Recorrente na fiscalização que culminou no
auto de infração guerreado, foram lançados, equivocadamente, na rubrica "BAIXA
ADIANTAMENTO DOC" valores referentes a diárias de viagem concedidas ou
reembolsadas aos seus empregados que por motivos profissionais se afastavam dos seus
respectivos locais de trabalho, considerando que a Recorrente presta serviços em
diversas cidades e estados brasileiros, precisando deslocar seus funcionários todo o
tempo.
Assim, sendo as despesas lançadas na conta contábil "BAIXA ADIANTAMENTO
DOC" decorrentes de despesas e reembolsos dc viagens, não consiste o lançamento, não
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.769 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.015263/2009-66

podendo essas despesas ser incorporadas ao salário de contribuição, conforme requerido
pela Autoridade Fiscalizadora.
Nesse sentido a jurisprudência trabalhista já pacificou a matéria, inclusive com a edição
da Súmula n° 101 pelo Tribunal Superior do Trabalho. In verbis:
"SUM-101 DIÁRIAS DE VIAGEM. SALÁRIO (incorporada à. Orientação
Jurisprudencial n° 292 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005. Integram o
salário, pelo seu valor total e para efeitos indenizatórios, as diárias de viagem que
excedam a 50% (cinqüenta por cento) do salário do empregado, enquanto perdurarem as
viagens, (primeira parte - ex-Súmula n° 101 -RA 65/1980, DJ 18.06.1980; segunda
parte - ex-OJ n° 292 da ^BDI-1 - inserida em 11.08.2003)"
Assim, sendo as despesas incorridas erroneamente à conta contábil "BAIXA
ADIANTAMENTO DOC", mas referentes às "Despesas de Viagens", não podem
referidas despesas serem incorporadas ao salário, por possuírem natureza indenizatória,
com exceção aquelas que ultrapassarem cinqüenta por cento do salário do empregado.
( ... )
Por tudo isso, eminentes Julgadores, forçoso concluir-se pela absoluta ilegalidade dos
lançamentos tributários ora combatidos, haja vista ser absolutamente inadmissível e
frontalmente contrário ao art. 457, da CLT, se possa admitir venha a Autoridade
Tributária considerar aqueles valores reembolsados pela Recorrente a alguns de seus
empregados a título de "Diárias de Viagem", indevidamente lançados na rubrica
contábil "BAIXA ADIAMENTO DOC", como verba salarial, eis que nossos Tribunais
Laboristas há muito pacificaram entendimento no sentido desses reembolsos a título de
"Diárias de Viagem" não possuírem natureza salarial, mas, sim, indenízatória.
Sobre este tema, a decisão recorrida se manifestou no sentido de que tais
argumentos são alheios aos autos, pois os aludidos valores são também relacionados aos
pagamentos efetuados a título de alimentação in natura, conforme os trechos da referida decisão,
a seguir apresentados:
O contribuinte alega que parte dos valores considerados pela autoridade
acertos/adiantamentos das diárias de viagem incluídos erroneamente pela recorrente na
sua conta contábil baixa/adiantamento teriam natureza indenizatória. Tal argumento é
alheio aos autos que, como já dito, referem-se à apuração de contribuições decorrentes
de valores pagos a título de alimentação sem a devida inscrição no PAT e de
remuneração paga a pessoas físicas, contribuintes individuais que prestaram serviços à
empresa, extraídos da contabilidade, conforme discriminado nos itens 3.1.8 e 3.2.2 no
Relatório Fiscal.
Analisando o Relatório de lançamentos, fls. 13 a 16, juntamente com o relatório
fiscal, fls. 30 a 36, verifica-se que o lançamento diz respeito a levantamentos sobre auxílio
alimentação e pagamentos a autônomos, conforme os trechos do referido relatório, a seguir
transcritos:
Levantamento AL - Alimentação
2.1- Alimentação fornecida aos empregados, sem a devida inscrição no Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT, no período de JANEIRO de 2005 a DEZEMBRO
de 2006;
2.2- Cestas Básicas fornecidas aos empregados, sem a devida inscrição no Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT, no período de JANEIRO de 2005 a DEZEMBRO
de 2006;
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.769 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.015263/2009-66

Levantamento PA - Pagamento a Autônomos
2.3- Remunerações pagas a pessoas físicas, a título de serviços prestados na condição de
autônomos no período de JANEIRO de 2005 a DEZEMBRO de 2006.
( ... )
3.1.8- Desta forma, os valores das utilidades ou alimentos fornecidos foram
identificados pelos lançamentos contábeis havidos nas seguintes contas:
3.1.03.01.14 = Alimentação (Custo de Produção/Montagem) 3.1,04.01.14 =
Alimentação (Despesas Administrativas/Comerciais) 3.1.03.01.25 = Cesta Básica
(Custo
de
Produção/Montagem)
3.1.04.01.25
=
Cesta
Básica
(Despesas
Administrativas/Comerciais)
( ... )
3.2.2- Os valores das remunerações foram extraídos dos lançamentos contábeis havidos
nas seguintes contas:
3.1.03.03.26 = Serviços Prestados PF (Gastos Gerais Fabricação/Montagem)
3.1.04.03.26 = Serviços Prestados PF (Despesas Administrativas/Comerciais)
Em relação a este segundo item da insurgência da contribuinte, analisando a
decisão recorrida, percebe-se que a mesma negou provimento à impugnação da então
impugnante por considerar a referida autuação como integrante da autuação referente ao auxílio
alimentação. Discordo deste entendimento, pois a autuação foi bem específica ao mencionar que
a autuação se daria em virtude do auxílio alimentação e também do pagamento a autônomos.
Mesmo assim, acredito que deve ser mantida a autuação referente a pagamentos
efetuados a autônomos, haja vista o fato de que, além de não ter a rubrica reembolsos e
adiantamentos de viagens, onde a base do lançamento não inclui adiantamentos e despesas de
viagens, a menos que o contribuinte demonstrasse, a recorrente não apresentou elementos que
comprovassem a natureza indenizatória de tais pagamentos, pois além de outros elementos, não
comprovou que os referidos pagamentos eram inferiores a 50% do salário dos beneficiários dos
pagamentos, conforme as determinações legais, inclusive, suscitadas pela recorrente.
No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pela contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.769 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.015263/2009-66

recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto ao entendimento doutrinário, apesar dos valorosos ensinamentos trazidos
aos autos, tem-se que os mesmos não fazem parte da legislação tributária a ser seguida
obrigatoriamente pela administração tributária ou pelos órgãos julgadores administrativos.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para DAR PARCIAL provimento no sentido de excluir da base de cálculo da
autuação, os valores relativos ao auxílio alimentação in natura.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital